Tribunal: TJDFT
Processo: 0752568-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752568-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: VANESSA RODRIGUES DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. em face da r. decisão (ID 67127236) que, nos autos da Execução em face de Vanessa Rodrigues de Abreu, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SNIPER. O Agravante, embora não seja beneficiário da justiça gratuita, deixou de recolher o preparo do recurso interposto. Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 67157663). Contudo, o Agravante recolheu o preparo recursal de forma simples, deixando, portanto, de atender ao comando judicial (ID 67160601). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do referido recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do CPC/15 e 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator